Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705302-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEGITIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CRISTIANO AUGUSTO NOGUEIRA DE QUEIROZ, MAURA DE CASTRO SILVA D E C I S Ã O Diante das informações contidas no ID 33215524, defiro o pedido de exclusão, do polo passivo do recurso, dos agravados LEGITIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e CRISTIANO AUGUSTO NOGUEIRA DE QUEIROZ. Promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico. Após, intime-se para a apresentação de resposta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator